Tribunal: TJSP
Processo: 1133048-29.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelação – Plano de saúde - Contrato coletivo por adesão - Falecimento do titular do plano - Pedido da viúva, senhora idosa de 88 anos de idade e com diversas comorbidades, para ser mantido o contrato – Sentença de procedência - Insurgência da QUALICORP alegando a falta de elegibilidade – Negativa da apelante que contraria a boa-fé objetiva e a função social do contrato, que é regido pelo CDC –

Ementa:
Apelação – Plano de saúde - Contrato coletivo por adesão - Falecimento do titular do plano - Pedido da viúva, senhora idosa de 88 anos de idade e com diversas comorbidades, para ser mantido o contrato – Sentença de procedência - Insurgência da QUALICORP alegando a falta de elegibilidade – Negativa da apelante que contraria a boa-fé objetiva e a função social do contrato, que é regido pelo CDC – Aplicação da Súmula 13 da ANS, por analogia - Incidência do artigo 30 da Lei 9.656/98 – Ausência de óbice à manutenção do contrato da apelada, que arcará com o pagamento do prêmio devido na proporção de sua cota-parte - Precedentes do Tribunal e do STJ em casos semelhantes – Ratificação da sentença – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC - Não provimento.